Tribunal: TJES
Processo: 5007755-26.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007755-26.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRAMINEX MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O mero fato de a parte autora ter apresentado poucas peças processuais não conduz à fixação dos honorários abaixo do patamar mínimo legal do artigo 85, § 2º, do CPC.

2. Assim, o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa é proporcional e razoável para remunerar o trabalho do causídico da apelada dada a pouca complexidade da demanda e o trabalho exigido do patrono, bem como o tempo de tramitação do feito.

3. Destarte, a teor da jurisprudência pátria, se os honorários de sucumbência já foram fixados no mínimo legal, não comportam qualquer redução.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
500
7755-26.2021.8.08.0011

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
A
:
BRAMINEX MINERAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face da sentença acostada no ID 6530291, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da

a
ção
de
obrigação de fazer
”

contra si

ajuizada por
BRAMINEX MINERAÇÃO LTDA
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida na obrigação de fazer objeto da tutela de urgência concedida (ID 6530269), a qual foi devidamente ratificada.

Por fim, o comando sentencial condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do § 2º do art. 85 do CPC.

Em suas razões (ID 6530294), aduz a apelante, em suma, que, diante das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, a verba honorária deve ser reduzida em valor não superior a 5% (cinco por cento) do valor da causa.

A apelada, em sede de contrarrazões (ID 6530298), pugnou pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença objurgada.

Pois bem.

Como se vê, a controvérsia reside em estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados de maneira adequada pelo juízo primevo.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Isto porque o mero fato de a parte autora ter apresentado poucas peças processuais não conduz à fixação dos honorários abaixo do patamar mínimo legal do artigo 85, § 2º, do CPC.

Assim, o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa é proporcional e razoável para remunerar o trabalho do causídico da apelada dada a pouca complexidade da demanda e o trabalho exigido do patrono, bem como o tempo de tramitação do feito.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

“[...]
Não há se falar em redução do percentual fixado para os honorários advocatícios de sucumbência quando já estabelecido no patamar mínimo legal
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.009668- 7/001, Relatora: Desª. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, J 21/06/2023, DJ 22/06/2023).

________________________

[...]
Se os honorários de sucumbência já foram fixados no mínimo legal, estabelecido no artigo 85, § 2º, do CPC, não comportam qualquer redução
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.105124- 4/001, Relatora: Desª Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, J 13/06/2023, DJ 19/06/2023).

Destarte, se os honorários de sucumbência já foram fixados no mínimo legal, não comportam qualquer redução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pela apelante, serão majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o nobre Relator.